Tribunal: TJDFT
Processo: 0707541-79.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA DA SEGURADORA DE SAÚDE. CONDUTA ABUSIVA. DEVER DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTEÚDO ECONÔMICO AFERÍVEL. VALOR DO DANO MORAL FIXADO. SOMATÓRIO. PRECEDENTES STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A recusa pelo plano de saúde de tratamento conforme recomendado por médico a paciente configura conduta abusiva e indevida capaz de ensejar reparação por dano moral, seja de ordem objetiva, em razão da violação ao direito personalíssimo à integridade física (artigo 12 do Código Civil), seja de ordem subjetiva, decorrente da sensação de angústia e aflição psicológica em situação de fragilidade já agravada pela doença.
2. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada. Observados tais critérios, impõe-se a manutenção do quantum arbitrado.
3. Em ações em que se discute a extensão da cobertura assistencial por parte dos planos de saúde, o cálculo para os honorários de sucumbência deve ter por base tanto a obrigação de fazer imposta, economicamente mensurável por meio do valor da cobertura indevidamente negada, quanto a obrigação de pagar, correspondente ao valor fixado a título de compensação por danos morais. Precedentes STJ e TJDFT.
4. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.